Tribunal: TJMT
Processo: 1018527-57.2020.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1018527-57.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria, Invalidez Permanente, Especial]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LOURDES MARIA BALIEIRO - CPF: 801.943.701-00 (APELADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1018527-57.2020.8.11.0015

Apelação Cível n.o

1018527-57.2020.8.11.0015

Apelante:

Estado de Mato Grosso.

Apelada:

Lourdes Maria Balieiro.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. EXCLUSÃO DE PARCELAS RETROATIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo ente público estadual contra sentença que concedeu à servidora pública o benefício de aposentadoria por invalidez, com base em laudo pericial judicial que atestou incapacidade permanente para o exercício de suas funções habituais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar na demanda previdenciária, mesmo após a criação da autarquia Mato Grosso Previdência (MTPREV);

(ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez em razão de incapacidade parcial e permanente, com impossibilidade de readaptação funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva, pois a MTPREV está vinculada à sua estrutura administrativa, financeira e organizacional.

4. O laudo pericial judicial foi realizado sob o crivo do contraditório e concluiu pela incapacidade parcial e permanente da servidora, impossibilitada de readaptação, considerando idade, escolaridade e histórico funcional.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez com base em incapacidade parcial, quando inviável a readaptação funcional do servidor.

6. A sentença deve ser reformada para excluir o pagamento de parcelas retroativas, visto que a servidora continuou a perceber sua remuneração regularmente até a efetiva implantação do benefício.

7. Os honorários advocatícios fixados em dez por cento devem incidir sobre o valor atualizado da causa, e não sobre parcelas vencidas, diante da exclusão das verbas retroativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir da condenação o pagamento de parcelas retroativas e determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da causa, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“É devida a aposentadoria por invalidez à servidora pública que apresenta incapacidade parcial e permanente, sem possibilidade de readaptação funcional, devendo ser excluído o pagamento de parcelas retroativas se comprovado que, durante o trâmite da ação, a servidora permaneceu recebendo regularmente sua remuneração.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 132; Lei n.o 8.213/1991, artigos 42 e 59; Lei Complementar Estadual n.o 560/2014, artigo 51; Código de Processo Civil, artigo 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.12.2018, DJe 14.12.2018; TJ-MT, Apelação Cível no 1008615-43.2018.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.05.2023, DJe 24.05.2023; TJ-MT, Apelação Cível no 1001702-96.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.11.2021, DJe 14.12.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1018527-57.2020.8.11.0015

Apelação Cível n.o

1018527-57.2020.8.11.0015

Apelante:

Estado de Mato Grosso.

Apelada:

Lourdes Maria Balieiro.

RELATÓRIO

Recurso de Apelação
do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Aposentadoria por Invalidez.

Origem
: Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT.

Sentença
(Id. 249458241)
:

julgou procedentes os pedidos da autora para condenar o Estado a implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor da autora, a partir da juntada do laudo pericial aos autos (24/05/2023), pagando as parcelas devidas e vencidas atualizadas de acordo com o Tema n.o 810 do STF e Tema n.o 905 do STJ, até a data da entrada em vigor da EC n.o 113/21 (08/12/2021).

Recurso de Apelação:
o Estado de Mato Grosso sustenta a sua ilegitimidade passiva, argumentando que, a partir da Lei Complementar Estadual n.o 560/2014, compete à Mato Grosso Previdência (MTPREV) a concessão de aposentadoria aos servidores civis, tratando-se de autarquia com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. No mérito, argumenta que a autora não possui direito à aposentadoria por invalidez, e, quanto aos valores retroativos, sustenta que a apelada não faz jus ao recebimento de parcelas vencidas, pois continuou a receber seus subsídios normalmente durante o trâmite processual, o que configuraria enriquecimento ilícito.

Contrarrazões
(Id. 249458247): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1018527-57.2020.8.11.0015

Apelação Cível n.o

1018527-57.2020.8.11.0015

Apelante:

Estado de Mato Grosso.

Apelada:

Lourdes Maria Balieiro.

VOTO

Colendos pares:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, que julgou procedentes os pedidos da autora para condenar o Estado a implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor de Lourdes Maria Balieiro, a partir da juntada do laudo pericial aos autos (24/05/2023), pagando as parcelas devidas e vencidas atualizadas de acordo com o Tema n.o 810 do STF e Tema n.o 905 do STJ, até a data da entrada em vigor da EC n.o 113/21 (08/12/2021).

A ação foi proposta por servidora pública, ocupante do cargo de Profissional de Apoio Serviço de Saúde SUS, lotada inicialmente no Hospital Regional de Colíder-MT, com posse em 04/09/1995 e posteriormente transferida para o Hospital Regional de Sinop-MT. A autora alega impossibilidade de continuar exercendo suas funções por debilidade física decorrente do desgaste laboral pela atividade braçal, agravada por acidente doméstico ocorrido em 2018, que resultou em ruptura transfixante completa dos tendões supra infraespinhais.

O magistrado rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e de falta de interesse processual quanto ao pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. No mérito, fundamentou a sentença no laudo pericial judicial que concluiu pela incapacidade laboral parcial e permanente da autora para o desempenho da função habitualmente exercida, considerando as condições pessoais da requerente, como idade (60 anos) e a remota possibilidade de reabilitação para o exercício de atividades administrativas.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a ilegitimidade passiva, argumentando que, a partir da Lei Complementar Estadual n.o 560/2014, compete à Mato Grosso Previdência (MTPREV) a concessão de aposentadoria aos servidores civis, tratando-se de autarquia com autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

No mérito, argumenta que a autora não possui direito à aposentadoria por invalidez, uma vez que a perícia médica realizada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em 05/01/2021, concluiu que a servidora não apresentava incapacidade laborativa total para as atribuições do cargo, recomendando sua readaptação para exercer atividades administrativas, pelo período de 365 dias a partir de 18/01/2021.

O apelante contesta ainda a conclusão do perito judicial quanto à impossibilidade de readaptação funcional, alegando que este não conhece o funcionamento da Administração Pública e que, atualmente, a apelada já exerce funções na Unidade Especial de Controle e Movimentação de Pessoal da Secretaria de Saúde, ou seja, está exercendo funções administrativas.

Quanto aos valores retroativos, sustenta que a apelada não faz jus ao recebimento de parcelas vencidas, pois continuou a receber seus subsídios normalmente durante o trâmite processual, o que configuraria enriquecimento ilícito. Por fim, questiona o percentual de honorários advocatícios fixados e aponta omissão da sentença quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

Em contrarrazões, a apelada rebate as alegações do apelante, rechaçando a preliminar de ilegitimidade passiva e argumentando que o laudo pericial judicial concluiu pela incapacidade parcial e permanente da requerente, impossibilitada de readaptação funcional devido ao seu grau escolar e limitações que impedem a realização de atividades que exijam força na articulação do ombro.

A recorrida contesta ainda a alegação do Estado quanto aos valores retroativos, afirmando que faz jus aos valores desde a data do requerimento administrativo. No tocante aos honorários advocatícios, defende a manutenção do percentual estabelecido pelo juízo de primeiro grau, em consonância com o art. 85, §2o, do CPC.

Subsidiariamente, a apelada requer a possibilidade de renunciar à aposentadoria por invalidez para pleitear a aposentadoria por tempo de contribuição, caso os valores daquela sejam muito inferiores ao que receberia com esta, tendo em vista que o processo se arrasta há mais de quatro anos.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que, a partir da Lei Complementar n.o 560/2014, a concessão de aposentadoria aos servidores civis estaduais compete exclusivamente à Mato Grosso Previdência (MTPREV), autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

Entretanto , a preliminar não merece acolhimento. Embora seja verdade que a Lei Complementar acima mencionada criou a MTPREV como entidade gestora única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado, conferindo-lhe natureza autárquica e autonomia administrativa, financeira e patrimonial (art. 1o), isso não afasta a legitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo de demandas previdenciárias de seus servidores.

O art. 51 da referida lei estabelece expressamente que
"compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV"
. Esta vinculação não se limita apenas à representação processual, mas estabelece uma relação intrínseca entre a autarquia e o ente federativo que a instituiu.

Vale destacar que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, essa vinculação institui uma relação de responsabilidade solidária entre o Estado e a autarquia previdenciária:

"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CORREÇÃO E COBRANÇA DE AUXILIO-INVALIDEZ. POLICIAL MILITAR APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE. PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEITADA . MÉRITO. AUXÍLIO INVALIDEZ NO VALOR DE 25% SOBRE A BASE DE CÁLCULO –– VANTAGEM INCORPORADA – REAJUSTES DOS SUBSÍDIOS POR LEI COMPLEMENTAR – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS A TEOR DA FASE RECURSAL - APELO DESPROVIDO 1 – Preliminar – Ilegitimidade Passiva do Estado: Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, sobre a criação da Mato Grosso Previdência - MTPREV. 2 - O reajuste futuro do benefício incorporado aos proventos do servidor público inativo deve obedecer aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo, o que no caso não ocorreu, uma vez que só atualizado o valor referente aos proventos, sem alcançar a verba de auxílio-invalidez. 3 - Cabe majoração da verba honorária fixada em 1o grau, porque houve trabalho adicional do patrono da parte adversa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC

(TJ-MT 10017029620168110041 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2021)”.

O vínculo de subordinação e dependência entre a MTPREV e o Estado de Mato Grosso vai além da mera representação judicial, pois o Estado mantém responsabilidade subsidiária e, em muitos aspectos, solidária com relação aos benefícios previdenciários de seus servidores. Além disso, a própria estrutura organizacional da MTPREV está intimamente ligada à administração estadual.

Ressalta-se que, em seu argumento, o apelante confunde a unicidade da representação judicial, prevista no art. 132 da Constituição Federal, com a questão da legitimidade passiva. A centralização da representação jurídica dos entes públicos estaduais na Procuradoria-Geral do Estado não tem o condão de afastar a legitimidade do Estado para responder por questões relacionadas aos direitos previdenciários de seus servidores.

Portanto,
REJEITA-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Quanto ao mérito, a questão central da presente demanda consiste em verificar se a autora faz jus à aposentadoria por invalidez ou se deve ser mantida em readaptação funcional, conforme decidido administrativamente.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n.o 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Da análise dos autos, observa-se que o laudo pericial oficial realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, datado de 05/01/2021, concluiu que
"a pericianda não apresenta incapacidade laborativa total para as atribuições do cargo, no momento"
, recomendando que
"a pericianda deverá exercer as atividades laborais em Readaptação de Função, recomendando exercer atividades administrativas"
.

Por outro lado, o laudo pericial judicial elaborado em 23/03/2023 (Id. 118629836) concluiu que:
"A pericianda não consegue realizar atividades de cunho braçal que exijam força física, decorrente de lesão permanente; sua INCAPACIDADE laboral é parcial e permanente para o desempenho da função habitualmente exercida".

O perito judicial ainda afirmou categoricamente, ao responder aos quesitos formulados, que a autora não pode ser submetida à readaptação de função,
"considerando seu grau escolar e suas limitações que impossibilitam realizar atividades que exijam força e atividades da articulação do ombro (abdução, rotação e adução)"
.

Há, portanto, divergência entre a conclusão administrativa e a perícia judicial quanto à possibilidade de readaptação funcional da autora. Diante dessa divergência, deve prevalecer o laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e que considerou não apenas as limitações físicas da autora, mas também suas condições pessoais, como idade, grau de escolaridade e experiência profissional.

Importante ressaltar que o instituto da readaptação, previsto no art. 30 da Lei Complementar n.o 04/90, consiste na
"investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica"
. O §1o do mesmo artigo estabelece que
"se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado, nos termos da Lei vigente".

A perícia judicial, realizada de forma criteriosa e fundamentada, demonstrou que a autora possui incapacidade parcial e permanente, mas que, considerando suas circunstâncias pessoais, essa incapacidade a impossibilita de ser readaptada para outras funções dentro da estrutura administrativa. Essa conclusão é coerente com as provas documentais dos autos, que demonstram que a autora, hoje com 60 anos de idade, após ter exercido por 25 anos funções de natureza operacional (cozinheira, auxiliar de banco de sangue, telefonista e recepcionista), não possui condições de adaptação a novas funções administrativas que exijam qualificação específica.

Ademais, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...]

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"

[...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido. (AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)”.

O E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também se posiciona no sentido de que a análise da incapacidade para fins de aposentadoria deve considerar não apenas as condições físicas do servidor, mas também aspectos sociais, econômicos e culturais, avaliando-se concretamente as possibilidades reais de readaptação:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Ao observar que o segurado possui idade avançada, possui grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou como pedreiro, denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

(TJ-MT - AC: 10086154320188110003, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2023)”.

No caso concreto, a autora possui 60 anos de idade, ensino médio incompleto e desempenhou funções de natureza operacional durante toda sua vida profissional. A lesão que a acomete (síndrome do manguito rotador - CID M75.1) limita significativamente seus movimentos, conforme atestado pelo perito judicial, que foi categórico ao afirmar que ela não possui condições de ser readaptada para outras funções.

O argumento do apelante de que o perito judicial
"não conhece o funcionamento da Administração Pública"
não é suficiente para desqualificar sua conclusão técnica. O perito avaliou as condições físicas e pessoais da autora e concluiu pela impossibilidade de readaptação, considerando não apenas aspectos médicos, mas também sociais e profissionais.

Quanto à alegação de que a autora já exerce atualmente funções administrativas na Unidade Especial de Controle e Movimentação de Pessoal da Secretaria de Saúde, tal fato, por si só, não demonstra que ela possui capacidade plena para o desempenho dessas funções ou que tal readaptação seja definitivamente viável. O próprio laudo pericial judicial aponta que a autora não consegue realizar atividades que exijam força na articulação do ombro, o que pode comprometer sua capacidade laboral mesmo em funções administrativas.

Diante desse cenário, conclui-se que a sentença agiu corretamente ao acolher a conclusão da perícia judicial e conceder a aposentadoria por invalidez à autora.

Quanto ao termo inicial do benefício, ao pagamento de valores retroativos e aos honorários advocatícios, entretanto, a sentença merece reforma.

O juízo
a quo
estabeleceu como marco a data da juntada do laudo pericial aos autos (24/05/2023). Em que pese a regra geral prevista no art. 43 da Lei n.o 8.213/91 estabelecer que a aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, no caso concreto, a autora não usufruiu deste benefício prévio.

Além disso, é fato que a aposentadoria por invalidez substitui a remuneração que a autora deixará de perceber uma vez inativada.

Portanto, até a efetiva implantação do benefício, a autora faz jus aos seus vencimentos regulares, não havendo que se falar em pagamento retroativo de benefício em relação ao período em que a autora esteve na ativa recebendo seus vencimentos normais.

O Estado alega que, durante o trâmite processual, a autora continuou a perceber seus salários mensais normalmente.

Assim, não há, de fato, que se falar em pagamento retroativo, uma vez que, até a implementação do benefício, a autora percebeu salário.

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença os fixou em 10% sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença.

Todavia, considerando que a sentença está sendo reformada, excluindo-se da condenação os pagamentos retroativos, a fixação dos honorários deve ser feita com base no valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Consigne-se, por oportuno, ser impertinente o arbitramento de honorários por equidade, uma vez que não configuradas as hipóteses previstas no art. 85, § 8o do CPC.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e expungir da condenação o pagamento de valores retroativos, bem como determinar que os honorários de 10 % (dez por cento) fixados na origem incidam sobre o valor atualizado da causa,
mantendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09
/06/2025